Tribunal: TJSP
Processo: 2308065-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de adjudicação de apenas 1/3 do imóvel de propriedade do executado. Descabimento. Peculiaridades do caso concreto. Momento processual em que sequer houve o praceamento do bem. Se deferida, a adjudicação parcial instituirá condomínio indesejado entre as partes, incorrendo em violação ao princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de adjudicação de apenas 1/3 do imóvel de propriedade do executado. Descabimento. Peculiaridades do caso concreto. Momento processual em que sequer houve o praceamento do bem. Se deferida, a adjudicação parcial instituirá condomínio indesejado entre as partes, incorrendo em violação ao princípio da efetividade da jurisdição. É certo que, se realizada a alienação judicial, finda a segunda praça sem arrematação, vislumbrar-se-ia a possibilidade de adjudicação parcial, também em prestígio ao princípio da efetividade, sendo preferível, ao credor, ter em seu poder a fração ideal de um imóvel a contar com um débito sem a possibilidade de ser satisfeito. Adjudicação que deve recair sobre a totalidade do bem. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.